Tribunal: STJ
Processo: 0718757-58.2025.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102200 - DF(2025/0442434-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RENATA ESMERALDO CAVALCANTE
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MARQUES GUIMARÃES NETO - DF064718
DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - TO008169
IGOR ANTONIO MACHADO VALENTE - DF039754
AGRAVADO
: SERVICOS DE SALAO DE BELEZA & ESTETICA STUDIO
RENNOVA LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE RAMOS DE LIMA - DF045510
ISRAEL ALVES PAULINO - DF065639
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
DURANTE
SUSPENSÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, na impossibilidade de alegada violação a
súmula (Súmula n. 518 do STJ) e na ausência de cotejo analítico para o dissídio
(arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ).
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em cumprimento de sentença que impôs multa de 10% sobre o valor da
causa por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da reiteração de petições em
período de suspensão, além de indeferir o processamento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica durante a suspensão, por ausência de
urgência.
3. A Corte de origem manteve a multa de 10% e concluiu pela ausência de
urgência para instaurar o incidente durante a suspensão, destacando reiteração de
petições idênticas após advertências.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a multa do
§ 2o, do CPC
art. 77,
exige demonstração inequívoca de dolo e se foi indevidamente aplicada; (ii) saber
Documento eletrônico VDA56115664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 08a5f59b-cca0-4c56-8421-1ab234e4ca8a

se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado em
cumprimento de sentença durante a suspensão por urgência, à luz dos arts. 133,
137, 921 e 923 do CPC; (iii) saber se é cabível recurso especial fundado em
alegada violação de enunciado de súmula, notadamente a Súmula n. 435 do STJ; e
(iv) saber se houve comprovação adequada do dissídio jurisprudencial, nos termos
dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise da suposta ausência de dolo na aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 77,
CPC demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do
STJ, pois o acórdão destacou reiteração de petições durante a suspensão, após
advertências.
6. A pretensão de instaurar o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica durante a suspensão, sob alegação de urgência, igualmente exige
revolvimento de fatos e provas acerca da existência de risco e de confusão
patrimonial, o que esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
7. Não é cabível recurso especial por alegada violação de enunciado de súmula,
conforme a Súmula n. 518 do STJ, afastando a tese de ofensa à Súmula n. 435 do
STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de cotejo analítico
e de similitude fática entre os paradigmas e o caso, nos termos dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-
Tese de julgamento
probatório quanto ao dolo na aplicação da multa do
§ 2o, do CPC e à
art. 77,
urgência para instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
durante a suspensão. 2. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ, sendo incabível recurso
especial por alegada violação de enunciado de súmula. 3. Os arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ exigem cotejo analítico e similitude fática para a
demonstração do dissídio jurisprudencial”.
CPC, arts. 77, § 2o, 85, § 11, 133, 137, 921, 923,
Dispositivos relevantes citados:
1.029 § 1o; CF,
III ; RISTJ,
§ 1o.
art. 105
a
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7, 518.
Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56115664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 08a5f59b-cca0-4c56-8421-1ab234e4ca8a

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 08a5f59b-cca0-4c56-8421-1ab234e4ca8a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102200 - DF(2025/0442434-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RENATA ESMERALDO CAVALCANTE
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MARQUES GUIMARÃES NETO - DF064718
DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - TO008169
IGOR ANTONIO MACHADO VALENTE - DF039754
AGRAVADO
: SERVICOS DE SALAO DE BELEZA & ESTETICA STUDIO
RENNOVA LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE RAMOS DE LIMA - DF045510
ISRAEL ALVES PAULINO - DF065639
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
DURANTE
SUSPENSÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, na impossibilidade de alegada violação a
súmula (Súmula n. 518 do STJ) e na ausência de cotejo analítico para o dissídio
(arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ).
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em cumprimento de sentença que impôs multa de 10% sobre o valor da
causa por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da reiteração de petições em
período de suspensão, além de indeferir o processamento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica durante a suspensão, por ausência de
urgência.
3. A Corte de origem manteve a multa de 10% e concluiu pela ausência de
urgência para instaurar o incidente durante a suspensão, destacando reiteração de
petições idênticas após advertências.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a multa do
§ 2o, do CPC
art. 77,
exige demonstração inequívoca de dolo e se foi indevidamente aplicada; (ii) saber
Documento eletrônico VDA55818554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:33
Código de Controle do Documento: d3d1d5ca-17a1-40a6-9b37-29162dbf3641

se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado em
cumprimento de sentença durante a suspensão por urgência, à luz dos arts. 133,
137, 921 e 923 do CPC; (iii) saber se é cabível recurso especial fundado em
alegada violação de enunciado de súmula, notadamente a Súmula n. 435 do STJ; e
(iv) saber se houve comprovação adequada do dissídio jurisprudencial, nos termos
dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise da suposta ausência de dolo na aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 77,
CPC demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do
STJ, pois o acórdão destacou reiteração de petições durante a suspensão, após
advertências.
6. A pretensão de instaurar o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica durante a suspensão, sob alegação de urgência, igualmente exige
revolvimento de fatos e provas acerca da existência de risco e de confusão
patrimonial, o que esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
7. Não é cabível recurso especial por alegada violação de enunciado de súmula,
conforme a Súmula n. 518 do STJ, afastando a tese de ofensa à Súmula n. 435 do
STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de cotejo analítico
e de similitude fática entre os paradigmas e o caso, nos termos dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-
Tese de julgamento
probatório quanto ao dolo na aplicação da multa do
§ 2o, do CPC e à
art. 77,
urgência para instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
durante a suspensão. 2. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ, sendo incabível recurso
especial por alegada violação de enunciado de súmula. 3. Os arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ exigem cotejo analítico e similitude fática para a
demonstração do dissídio jurisprudencial”.
CPC, arts. 77, § 2o, 85, § 11, 133, 137, 921, 923,
Dispositivos relevantes citados:
1.029 § 1o; CF,
III ; RISTJ,
§ 1o.
art. 105
a
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7, 518.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55818554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:33
Código de Controle do Documento: d3d1d5ca-17a1-40a6-9b37-29162dbf3641

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RENATA
ESMERALDO CAVALCANTE contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
por incidência das Súmulas n. 7 e 518 do STJ e por deficiência na demonstração
do dissídio jurisprudencial.
Alega a ora agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme certidão de fl. 295.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
II,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fls. 184-186):
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
ATO
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. AUSÊNCIA DE
URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs multa de 10%
sobre o valor da causa à exequente, por ato atentatório à dignidade da justiça, em
razão da reiteração de petições durante a suspensão do cumprimento de sentença.
2. A parte agravante alegou que apenas requereu a instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, sem intenção de descumprir ordem
judicial.
3. Pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido. Agravo interno
interposto contra essa decisão foi considerado prejudicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura providência
urgente, apta a justificar a prática de atos durante a suspensão do processo; e (ii)
estabelecer se é cabível a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da
justiça, diante da conduta da parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A suspensão do processo, nos termos do
do CPC, impede a prática
art. 923
de atos processuais, salvo em caso de urgência.
Documento eletrônico VDA55818554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:33
Código de Controle do Documento: d3d1d5ca-17a1-40a6-9b37-29162dbf3641

6. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se enquadra
como providência urgente, pois não visa evitar perecimento de direito, mas ampliar
a responsabilidade patrimonial.
7. A parte exequente foi advertida expressamente sobre a vedação de
peticionamento sem urgência e, mesmo assim, reiterou pedidos idênticos,
caracterizando resistência injustificada à ordem judicial.
8. A conduta reiterada da parte, mesmo após advertências, configura ato
atentatório à dignidade da justiça, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 77,
9. A multa aplicada tem fundamento legal e destinação específica, sendo
revertida aos fundos de modernização do Poder Judiciário.
10. Não demonstrada a probabilidade do direito nem o risco de dano grave,
não se justifica a concessão de efeito suspensivo.
11. O agravo interno, por versar sobre matéria já decidida no agravo de
instrumento, foi considerado prejudicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: ” 1. O incidente de desconsideração da personalidade
jurídica não configura exceção urgente nos termos do
do CPC. 2. Durante a
art. 923
suspensão da execução, não é possível o processamento do incidente, devendo-se
aguardar a retomada do feito. 3. A reiteração de petições sem urgência, em
desrespeito à ordem de suspensão, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça
e autoriza a imposição de multa “.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, §2o; 923; 921, III; 995,
parágrafo único; 300; 1.019, I;
IX.
CF/1988, art. 93,
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0701260-31.2025.8.07.0000,
Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j.
TJDFT, AI no 0744800-
02/04/2025;
66.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j.
TJDFT, AI no
21/01/2025;
0716531-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 26/06/2024.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a ora agravante aponta violação dos seguintes
artigos:
a) 77, § 2o, do Código de Processo Civil, porque teria sido indevida a
multa por ato atentatório à dignidade da justiça por ausência de dolo, tendo o
acórdão recorrido mantido a penalidade aplicada;
Documento eletrônico VDA55818554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:33
Código de Controle do Documento: d3d1d5ca-17a1-40a6-9b37-29162dbf3641

b) 133 a 137 do Código de Processo Civil, já que o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica poderia ser processado em cumprimento
de sentença, inclusive durante a suspensão, tendo o acórdão recorrido vedado seu
processamento por não se tratar de urgência; e
c) 921, III e 923, do Código de Processo Civil, pois a suspensão
permitiria atos urgentes para assegurar a utilidade da execução, tendo o acórdão
recorrido concluído pela impossibilidade de processamento do incidente no
período de suspensão.
Aduz, ainda, contrariedade à Súmula n. 435 do STJ, visto que a
dissolução irregular da empresa legitimaria medidas contra sócio-gerente.
Requer o provimento do recurso para afastar a multa por ato atentatório
à dignidade da justiça e determinar o processamento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, inclusive durante a suspensão; requer
ainda a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade da multa e
viabilizar o processamento do incidente até o julgamento final do recurso.
Contrarrazões às fls. 240-243.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em cumprimento de sentença que: a) impôs multa de 10% sobre
o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da reiteração de
petições em período de suspensão; e b) indeferiu o processamento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica durante a suspensão, por ausência de
urgência. O valor da causa é de R$ 66.499,53.
I -
do Código de Processo Civil
Art. 77,
Documento eletrônico VDA55818554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:33
Código de Controle do Documento: d3d1d5ca-17a1-40a6-9b37-29162dbf3641

No recurso especial, a ora agravante alega que a multa do
§ 2o,
art. 77,
do Código de Processo Civil exige demonstração inequívoca de dolo, o que não
teria ocorrido, pois apenas cumpriu ordem judicial ao requerer o incidente.
O acórdão recorrido concluiu que houve reiteração de petições idênticas
em desrespeito à ordem de suspensão, mesmo após advertências, configurando ato
atentatório à dignidade da justiça, com manutenção da multa de 10% (fs. 196).
Alega que a condenação foi indevida por ausência de dolo.
O Tribunal de origem, entretanto, apreciou a conduta à luz do conjunto
fático-probatório, ressaltando advertências e reiteração de petições durante a
suspensão. Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 133, 137, 921 e 923 do Código de Processo Civil
A ora agravante afirma que o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica pode ser instaurado em cumprimento de sentença, inclusive
durante suspensão, diante de indícios de confusão patrimonial e risco de
dilapidação.
O Tribunal de origem, acerca da questão, assim consignou (fl. 196):
Conforme a decisão supramencionada desta Relatoria, inexiste urgência que
justifique a interrupção do prazo de suspensão dos autos. Com efeito, o pedido
incidental de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
não é considerado urgente para fins de interrupção do referido prazo.
Nesse caso, a decisão de ID 233068867, que determinou o cancelamento da
distribuição do incidente nos autos de n. 0719736-17.2025.8.07.0001, não avaliou se
a medida detinha o caráter emergencial para fins de interrupção da suspensão
processual, mesmo porque não era esse o seu escopo.
Isto é, em outras palavras, o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica não poderia ser distribuído em apartado, tendo em vista a existência de
cumprimento de sentença regular em curso. Desse modo, a parte interessada poderia
providenciar o peticionamento nos autos principais (autos de n. 0703956-
08.2023.8.07.0001).
Não obstante, considerando que esses autos se encontravam suspensos, a
manifestação do exequente estava limitada aos casos admitidos no ordenamento
jurídico como aptos a retirá-los dessa situação jurídica.
Documento eletrônico VDA55818554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:33
Código de Controle do Documento: d3d1d5ca-17a1-40a6-9b37-29162dbf3641

Como visto, o Tribunal
decidiu a controvérsia com base nas
a quo
circunstâncias fáticas da execução, ausência de urgência e reiteração de pedidos. A
pretensão de modificar tal conclusão encontra óbice na incidência da Súmula n. 7
do STJ.
III - Súmula n. 435 do STJ
Para fins do
III,
, da Constituição Federal, não é cabível
art. 105,
a
recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula n.
518 do STJ).
IV - Divergência jurisprudencial
A ora agravante alega dissídio pretoriano ao sustentar que o
processamento do incidente e o afastamento da multa deveriam ser admitidos.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55818554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:33
Código de Controle do Documento: d3d1d5ca-17a1-40a6-9b37-29162dbf3641

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55818554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:33
Código de Controle do Documento: d3d1d5ca-17a1-40a6-9b37-29162dbf3641

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.102.200 / DF
Número Registro: 2025/0442434-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07039560820238070001 07187575820258070000 7039560820238070001 7187575820258070000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENATA ESMERALDO CAVALCANTE
ADVOGADOS : IGOR ANTONIO MACHADO VALENTE - DF039754
ANTÔNIO MARQUES GUIMARÃES NETO - DF064718
DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - TO008169
AGRAVADO
: SERVICOS DE SALAO DE BELEZA & ESTETICA STUDIO
RENNOVA LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE RAMOS DE LIMA - DF045510
ISRAEL ALVES PAULINO - DF065639
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56086008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:18
Código de Controle do Documento: eda3dbb9-319c-46e3-8063-0f7549bfb867

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:18
Código de Controle do Documento: eda3dbb9-319c-46e3-8063-0f7549bfb867